Tribunal: TJBA
Processo: 8055980-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055980-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADERLAN FARIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRUNI SANTOS TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMILITUDE FUNCIONAL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Caetité contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8002064-44.2025.8.05.0036, que deferiu tutela de urgência determinando a nomeação e posse do impetrante Aderlan Farias Pereira no cargo de Técnico de Laboratório, para o qual fora aprovado em 3º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024.

2.
O Juízo de origem entendeu configurado o direito líquido e certo à nomeação, em razão de suposta preterição decorrente da contratação temporária de pessoas para o exercício de funções equivalentes. O Município agravante sustenta inexistência de preterição, por se tratar de cargos distintos (Auxiliar de Laboratório), a vigência do concurso e a ausência de obrigação de nomeação imediata durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

3.
Delimita-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo à nomeação e posse do impetrante, em face de suposta preterição ocasionada pela contratação temporária de pessoal para funções semelhantes, durante a vigência do concurso público.

III. Razões de decidir

4.
Consta dos autos que o concurso público foi homologado em 28/06/2024, com validade até 29/06/2026, sendo, portanto, vigente à época da decisão impugnada.

5.
A jurisprudência consolidada do STF (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI – repercussão geral) estabelece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, todavia a Administração detém discricionariedade quanto ao momento de realizá-la, dentro do prazo de validade do certame.

6.
A mera existência de contratos temporários não induz, por si só, a preterição de candidatos aprovados, devendo ser demonstrada a identidade funcional entre as funções exercidas e o cargo efetivo, bem como a ausência de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

7.
No caso concreto, os documentos juntados não evidenciam que os contratos temporários de Auxiliar de Laboratório correspondam, em atribuições e responsabilidades, ao cargo de Técnico de Laboratório, tampouco que tenham sido firmados após a homologação do concurso, razão pela qual não se comprova a preterição alegada.

8.
Prevalece, pois, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, impondo-se a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. “A aprovação dentro do número de vagas do edital gera direito subjetivo à nomeação, mas a Administração pode escolher o momento de realizá-la, dentro do prazo de validade do concurso.”

2. “A contratação temporária não configura, por si só, preterição, sendo indispensável a comprovação da identidade de funções e da ausência de excepcional interesse público.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8055980-04.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MUNICIPIO DE CAETITE,

e Agravado, ADERLAN FARIAS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça